Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Afastamento temporário do Desembargador. Prevenção. Redistribuição. Imposição legal. Ato atentatório contra a dignidade da justiça. Litigância de má-fé. Não configuração.
1. Independentemente dos atos judiciais proferidos no agravo de instrumento, o retorno às funções jurisdicionais do Desembargador afastado temporariamente impõe a redistribuição do processo ao magistrado prevento por força dos recursos anteriormente a ele distribuídos.
2. O exercício regular do direito de defesa não permite a condenação do recorrente por ato atentatório à dignidade da justiça, nem por litigância de má-fé, sobretudo quando ausente o intuito manifestamente protelatório do recurso.